Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310 DA LEI 9.503/1997). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pratica o crime previsto no art. 310 da Lei 9.503/97 quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.

2. A materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no art. 310 da Lei 9.503/97 foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, diante da existência da ocorrência policial, da prova testemunhal policial colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como da confissão do acusado.

3. Recurso conhecido e desprovido.